Tribunal: TJBA
Processo: 8001239-91.2021.8.05.0052
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001239-91.2021.8.05.0052

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MARCOS DANILO VIEIRA FERREIRA

Advogado(s)
:
RODRIGO APARECIDO SILVA CARDOSO CHUECO

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR. SOLDADO PM. EXERCÍCIO REITERADO DE FUNÇÃO PRIVATIVA DE GRADUAÇÃO SUPERIOR. COMANDANTE DE GUARNIÇÃO. DESVIO DE FUNÇÃO. PAGAMENTO DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL PARCIAL. SÚMULA 378 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto pelo Estado da Bahia contra sentença que julgou parcialmente procedente ação ordinária de cobrança ajuizada por Soldado da Polícia Militar, reconhecendo a prescrição das parcelas anteriores a 23/08/2016 e condenando o ente estatal ao pagamento das diferenças remuneratórias entre o posto de Soldado PM e a graduação de Sargento PM, relativamente ao período de 23/08/2016 a 30/06/2019, em razão do exercício reiterado da função de comandante de guarnição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a prova documental produzida é suficiente para comprovar o exercício reiterado da função de comandante de guarnição pelo autor; (ii) estabelecer se há amparo legal para o pagamento de diferenças remuneratórias decorrentes do exercício de funções privativas de graduação superior; e (iii) determinar se a situação configura desvio de função apto a ensejar o pagamento das diferenças salariais pleiteadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As escalas de serviço, contracheques e parecer administrativo acostados aos autos, documentos oficiais produzidos pela própria Administração Pública, comprovam de forma inequívoca o exercício reiterado da função de comandante de guarnição pelo autor nos períodos indicados na inicial, satisfazendo o ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC.

4.
A legislação estadual prevê expressamente o pagamento da remuneração correspondente à graduação superior quando o policial militar exerce, em substituição, função privativa de posto ou graduação superior, conforme dispõem a Lei Estadual nº 3.803/1980, o Decreto nº 6.749/1997 e o art. 103 da Lei nº 7.990/2001.

5.
A função de comandante de guarnição é atribuída, como regra, aos graduados, sendo o exercício por Soldado PM admitido apenas de forma excepcional e temporária, nos termos dos arts. 45 e 46 da Lei nº 7.990/2001.

6.
O exercício reiterado e permanente da função de comando por Soldado PM descaracteriza a excepcionalidade prevista em lei e configura desvio de função.

7.
O reconhecimento do desvio de função impõe o pagamento das diferenças remuneratórias correspondentes, ainda que inexistente designação formal, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, consagrado na Súmula 378.

8.
O pagamento a menor da remuneração caracteriza obrigação de trato sucessivo, sujeita à prescrição quinquenal, corretamente reconhecida de forma parcial pelo juízo de origem.

9.
A manutenção da sentença evita o enriquecimento sem causa da Administração Pública e observa os princípios constitucionais da legalidade, moralidade, proporcionalidade e isonomia remuneratória.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 37, caput, e 39, § 1º, I; CPC, art. 373, I, e art. 85, § 11; CC, art. 884; Lei Estadual nº 3.803/1980, art. 9º; Decreto nº 6.749/1997, art. 6º; Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 45, 46 e 103.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, Súmula 378; STJ, REsp nº 1.689.938/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 21.09.2017; TJ/BA, Apelação nº 0011569-50.2011.8.05.0146, Rel. Desª Marielza Maués Pinheiro Lima, Segunda Câmara Cível, j. 13.11.2020.

Vistos, relatados e discutidos os autos da
Apelação Cível n
° 8
0012
39
-
91
.202
1
.8.05.00
52
, em que figura como Apelante o
ESTADO DA BAHIA

e Apelado
DANILO VIEIRA FERREIRA
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEG
AR
PROVIMENTO
ao apelo, pelas razões expostas no voto condutor.

RM07